Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729732-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDIMAR RAYMUNDO BORGES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 163767535 do processo n. 0701404-07.2022.8.07.0001) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença promovida por Edimar Raymundo Borges, referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, homologando o laudo pericial que apurou como devido o valor de R$18.740,91 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos) atualizado até 31/03/2023. Em suas razões recursais (ID 49277324), a agravante alega que “todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado”. Por isso, afirma não ser devido “pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice”. Acrescenta que a diferença no valor de R$3.609,60 (três mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos) apurada entre o cálculo realizado pela contadoria judicial e aquele outro realizado por seu assistente técnico decorre também do fato de no laudo pericial ter sido calculado juros de mora sobre valor que foi devolvido pela instituição bancária ao mutuário, na medida em que se considerou o valor originário referente à correção de março/90, antes de deduzir a importância devolvida pelo banco. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a decisão agravada poderá acarretar prejuízo financeiro, diante do início da fase de cumprimento de sentença para cobrança de valor supostamente maior do que o devido. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido (IDs 49277326 e 49277327). 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputa-se ausente a reunião cumulativa de tais requisitos. Registre-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ao contrário do que alega a parte ré, os cálculos elaborados pelo perito (ID 159738606) estão em conformidade com o que restou determinado pelo título judicial, apurando-se o 'quantum debeatur' segundo os critérios indicados. Portanto, não procedem as alegações da parte devedora e de seu assistente técnico ao ID 161812865/161812870. Em sendo assim, homologo os cálculos do perito de ID 159738606, razão pelo fixo o valor do débito em R$18.740,91 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos) atualizado até 31/03/2023. Transcorrido o prazo para recurso, ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para requerer o que lhe aprouver. Sem prejuízo, certifique a secretaria a existência de valores vinculados ao processo, anexando ao feito extrato da conta judicial. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2023 15:01:06. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito A despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, o exame dos cálculos periciais realizados na origem, bem como o seu cotejo com os termos do título judicial, demandam apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No aspecto, registre-se que incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Nessa perspectiva, não se evidencia, de plano, que o agravante se desincumbiu de tal ônus, de modo a não ficar demonstrado, por ora, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente um dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o correspondente pedido deve ser indeferido. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora